Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707588-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: THIAGO FERREIRA LOBATO D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 45602619) opostos pela agravante, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente), contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferi o pedido liminar para determinar a renovação de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD. Alega haver vícios no decisum, pois indeferido o pedido liminar renovação de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD por ausência de urgência, todavia, na iminência de ocorrer a prescrição. Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferida a liminar. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão a parte embargante, pois, dos autos de origem se verifica que a decisão de suspensão por 1 (um) ano, foi exarada em 06/10/2021, com seu escoamento em 06/10/2022, de modo que a prescrição estaria na sua iminência de ocorrer, portanto, com risco de perecimento do direito. De outro lado, confere-se dos autos de origem que a última pesquisa realizada ocorreu em 14/07/2021, e ainda fora ao antigo sistema BACENJUD (ID 97372758 – da origem). Desse modo, considerando que o SISBAJUD foi colocado à disposição do Poder Judiciário com o intuito de proporcionar economia e celeridade às demandas, aliado à nova funcionalidade do sistema (reiteração automática das ordens judiciais), tenho que o deferimento do pleito é medida que se impõe. Realço que a pesquisa em sistemas informatizados tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais, de modo que incumbe ao Magistrado atuar na busca da eficácia do provimento judicial, observando que não se olvida que a execução tramita no interesse do credor, nos termos estabelecidos no artigo 797 do Código de Processo Civil: "Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência." Convém mencionar que o artigo 854, caput, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de penhora online, observando que essa modalidade de constrição de bens resta instrumentalizada pelo sistema SisbaJud (antigo BacenJud), nos seguintes termos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Registro que, consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, conforme se extrai das seguintes ementas: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.” (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. 4. Como bem ressaltado pelo Ministro Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4o do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6o do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019). 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. 6. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes que se esgote a busca por bens penhoráveis. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos.” (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.) Assinalo que, ao mesmo passo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Judiciário propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Com efeito, à luz do princípio da cooperação estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a solução do litígio. As partes e o juízo precisam colaborar para a satisfação da obrigação. No caso, considerando que a última pesquisa foi realizada em 14/07/2021, ou seja, há quase dois anos (ID 97372758 – da origem), e que há a nova ferramenta processual à disposição do agravante/exequente (“Teimosinha”), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável. Acerca do tema, colaciono julgados desta egrégia Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 8/9/20) e de veículos e de bens pelos sistemas Renajud e Infojud, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1678373, 07360184120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". CABIMENTO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração. 2. A atualização recente da plataforma do sistema SISBAJUD, com a possibilidade de reiteração automática de consultas, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação, configura ferramenta com aptidão para reduzir o trâmite de processos e viabilizar a plena satisfação do crédito, sobretudo porque, no caso, a última pesquisa foi realizada há mais de 1 ano. 3. No caso, objetivando a efetividade do processo de execução, e atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se por plenamente cabível a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros de titularidade do devedor ("teimosinha"). 4. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1678314, 07416106620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS AO SISTEMA SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 6. Agravo provido. (Acórdão 1686819, 07019096420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BSUCA DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Para atingir tais objetivos, a renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado - caso demonstrada pelo credor -, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 3. A nova funcionalidade - teimosinha - "permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento". 4. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente." (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021) 5. No caso, a última pesquisa SISBAJUD foi realizada em 30/05/2022. No entanto, a consulta não ocorreu por meio da repetição programada - "teimosinha". A reiteração da medida na modalidade "teimosinha" é ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do juízo. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo, principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681188, 07286611020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, conheço e DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, deferir a antecipação de tutela recursal, e determinar que seja realizada pesquisa de numerários em nome do executado, via sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo período de 30 dias. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento de voto à Sessão de Julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator